Tribunal: TJMT
Processo: 0001518-09.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001518-09.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS COSTA FELIPE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOESLTDA (VÍTIMA), LUIS ANTONIO BREDA - CPF: 016.990.688-44 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, § 1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPUTAÇÃO PENAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHAS E DE CODENUNCIADO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE CULPOSA OU SIMPLES – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA
RES
QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – AGENTE DETIDO NA POSSE DE BENS ORIUNDOS DE CRIME PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, a conduta do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

Incabível a absolvição, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, comprovando a materialidade do crime e indicando a autoria, que recai sobre o apelante.

Inviável a desclassificação do crime descrito no artigo 180, § 1o do Código Penal para receptação culposa ou simples, pois, para que se configure a receptação dolosa qualificada, basta a prova de que os agentes, no exercício de atividade comercial, tenham adquirido, transportado ou mantido em depósito coisa que deveriam saber ser produto de crime.

[...] Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Demonstrando as provas dos autos que o acusado detinha o conhecimento da ilicitude dos bens receptados, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de receptação qualificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luís Antônio Breda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos no 1518-09.2015.811.0037 (código 143758), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, §1o do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime
aberto
e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por 02 (duas) restritivas de direito (sentença – Id. 113570482).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Luís
interpôs recurso de apelação (Id. 113570486). Em suas razões, preliminarmente, requer a decretação de inépcia da denúncia, sustentando que não há identificação da data dos fatos na inicial acusatória.

No mérito, persegue a absolvição do recorrente, por ausência de provas do ilícito, bem ainda, falta de provas da autoria criminosa. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de receptação culposa ou a desclassificação para a modalidade simples (Id. 113570489).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau (Id. 113570494).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 113869495), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Preliminarmente: Da inépcia da denúncia:
Não acolhimento. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – A ausência da data dos fatos na denúncia não impede que o réu exerça seu direito à ampla defesa - Ausência de inviabilização ou cerceamento de defesa - Impossibilidade de reconhecimento de inépcia da denúncia após prolação de sentença condenatória – Precedentes.
Mérito: Absolvição por ausência de materialidade e insuficiência de conjunto probatório:
Inviabilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Crime anterior amplamente demonstrado, com confissão do autor do fato e depoimentos testemunhais - Apelante que, em razão das circunstâncias do fato, reunia condições de suspeitar ou duvidar da procedência dos produtos adquiridos.
Da pretensão de desclassificação da conduta para sua modalidade culposa:
Impossibilidade. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos bens – Configuração da modalidade dolosa do crime de receptação.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”.
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Antônio Breda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos no 1518-09.2015.811.0037, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, §1o do Código Penal.

Preliminar – Inépcia da denúncia:

A defesa de
Luís
sustenta a inépcia da denúncia, em razão de omissão quanto à data dos fatos.

Consta na denúncia o seguinte:

“[...]
FATO 01

No mês de fevereiro de 2015, em horário não fornecido, no estabelecimento comercial Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda, localizado na Av. Florianópolis, no 3175, Bairro Poncho Verde, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
JONAS COSTA FELIPE
subtraiu para si, com abuso de confiança, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) transformadores, 01 (uma) bobina de cabo de alumínio 4/0 CAA com metragem de 1294m e 01 (uma) bobina de cabo multiplex 70mm com metragem de 510m, conforme Auto de Entrega às fls. 24, pertencente a vítima Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda.

Apurou-se:

Que na data dos fatos, o denunciado
JONAS COSTA FELIPE
, que era empregado da empresa vítima, usando da confiança, subtraiu para si, 02 (dois) transformadores, 01 (uma) bobina de cabo de alumínio 4/0 CAA com metragem de 1294m e 01 (uma) bobina de cabo multiplex 70mm com metragem de 510m, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à pessoa de
LUIS ANTONIO BREDA
, conforme documento da fl. 17-IP, sendo encontrado na posse deste, de acordo com a narrativa do fato 02.

FATO 02

No mês de fevereiro de 2015, em horário não especificado nos autos, na Rua Olivério Porta, no 1092, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
LUIS ANTONIO BREDA
, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Apurou-se:

Que em ato contínuo ao fato 01, o denunciado
LUIS ANTONIO BREDA
, foi detido em seu estabelecimento comercial por ter adquirido do denunciado
JONAS COSTA FELIPE
, 02 (dois) transformadores e 01 (uma) bobina de cabo multiplex 70mm com metragem de 510m, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ciente de que o produto era fruto de crime, visto que não havia nota fiscal.

Por fim, registre-se, que os objetos adquiridos pelo denunciado
LUIS ANTONIO BREDA
, foram encontrados na sua empresa, motivo pelo qual foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia local. [...]”
(Id. 113569981)

In casu
, vê-se que a peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado ao acusado e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, indicando a conduta praticada no intento criminoso, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação.

Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia
“não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso,
a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida
. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”
. (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., p. 173) (negritou-se).

Cumpre salientar que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, sendo-lhes garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo falar-se em ocorrência de prejuízo.

Indicou-se também a qualificação do réu e o rol de testemunhas que o representante ministerial pretendia inquirir em juízo.

Neste sentido:

[...] Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo. [...]
(AgRg no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)

[...] A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. [...]
(HC 704.760/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

Importa salientar, ainda, que havendo descrição da conduta que possibilita a adequação típica, não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta.

Em relação à suposta ausência da data específica do fato criminoso, não torna a inicial acusatória inepta, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 691.646/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, é bom que se registre, a jurisprudência tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que não há nulidade na denúncia da qual constam o tempo e o lugar do fato e a conduta objetiva infringida pelo denunciado.

Neste sentido:

[...] Não há que se falar em denúncia genérica quando esta encontra-se apta a possibilitar que se instaure a ação penal, descrevendo claramente o comportamento típico criminal com seus integrativos essenciais atribuídos ao acusado. [...]
(APN 45758/2009, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/12/2013, Publicado no DJE 19/02/2014)

Ainda, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra, no caso vertente, nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9a ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa.

De outra senda, a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia,
in verbis
:

[...] Não há que se falar em inépcia da denúncia quando as instâncias inferiores, após a análise da exordial acusatória, concluíram que o Parquet discriminou todas as circunstâncias relevantes para a caracterização das condutas delitivas, indicando tanto quanto possível a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa, ex vi do art. 41 do Código de Processo Penal. IV -
Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos"
(AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). [...]
(AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020) (negritou-se)

[...] No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. 6. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...]
(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Por estas razões, não acolho a preliminar arguida.

Mérito.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa persegue a absolvição do recorrente, por ausência de provas do ilícito, bem ainda, falta de provas da autoria criminosa.

Todavia, razão não lhe assiste.

In casu
, tem-se que a materialidade do crime resta comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência no 2015.64118, comprovante de transferência bancária e auto de entrega (Id. 113569982), além dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

Quanto a autoria, esta recai sobre o apelante, evidenciada nas provas colacionadas aos autos.

Tanto na fase extrajudicial como em juízo, o apelante nega a prática delitiva, alegando que não adquiriu os produtos provenientes de crime, sustentando que havia feito um empréstimo a Jonas Costa Felipe, posto que a esposa deste estaria precisando do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão de problemas de saúde, necessitando de uma cirurgia.

Afirma que os transformadores foram entregues a ele como “garantia” do empréstimo, permanecendo guardados em seu estabelecimento até que Jonas devolvesse a quantia emprestada.

Todavia, esta argumentação não merece acolhida, uma vez que não foi amparada em qualquer elemento probatório.

Lado outro, a conduta delituosa restou suficientemente provada nos autos.

Na fase inquisitorial, a testemunha Ana Dias de Souza, policial civil que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE na presente data foram procurados pelo representante da empresa vítima, sr. Celio, o qual informou que suspeitava que o funcionário da empresa, Sr. JONAS, teria furtado os transformadores e bobinas de fio; QUE entraram em contato com JONAS e o mesmo assumiu a autoria do furto, indicando onde estavam os objetos; QUE uma das bobinas de fio foi encontrada no local em que JONAS residia; QUE o restante, 02 transformadores e uma bobina, estava na empresa breda transformadores, cujo JONAS disse ter vendido para o senhor LUIZ ANTONIO BREDA pelo montante total de R$ 7.000.00 (sete mil reais); QUE então sr. BREDA e os objetos foram encaminhados para esta delegacia; QUE a vítima informou que os objetos furtados somam o montante de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), tendo os transformadores o valor aproximado de R$ 7.000.00 (sete mil reais) cada e a bobina de fio 70mm o valor aproximado de RS 6.000,00 (seis mil reais); [...]”
(Id. 113569982, p. 4/5)

No mesmo sentido é o depoimento inquisitorial da testemunha Antônio Luiz de Souza, policial civil (Id. 113569982, p. 7/8)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Ana ratificou as declarações proferidas na delegacia.

A testemunha Célio Pedro Brito Conceição manifestou-se sobre os fatos na fase inquisitiva,
in verbis
:

“[...] QUE trabalha na empresa ENDICON; QUE receberam denuncia de um empresário desta cidade, o qual informou a empresa que o funcionário JONAS estaria oferecendo transformador e bobinas de cabos; QUE este não quer se identificar; QUE diante a informação realizaram balanço na empresa e constataram que estavam faltando dois transformadores 112,5 kva, serie 315098 e 315092, ambos da marca TRAEL e tensão 13.8kv, de valor aproximado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) cada; 01 bobina de cabo de alumínio quadruplex 70mm, com metragem de 540 metros, valor aproximado de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); 01 bobina de cabo de alumínio 4/0 CAA com metragem de 1294 metros, com valor aproximado de 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) e 78 isoladores de porcelana, valor aproximado de R$ 80,00 (oitenta reais) cada; QUE então entraram em contato com esta delegacia de polícia, informando os fatos; QUE os policiais entraram em contato com o funcionário da empresa, SR. JONAS, o qual confessou ter pego os materiais, informando ainda ter vendido 02 transformadores e a bobina de cabo 4/0 pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o senhor LUIS ANTONIO BREDA; QUE se deslocou, juntamente com a equipe de investigadores desta delegacia, até a empresa do Sr. BREDA, local em que foram encontrados os transformadores e bobina de cabo 4/0 [...]”
(Id. 113569982, p. 23/24)

O codenunciado Jonas Costa Felipe manifestou-se extrajudicialmente, nos seguintes termos:

“[...] QUE trabalha na empresa endicon; QUE há aproximadamente 01 mês pegou dois transformadores e uma bobina de cabo multiplex 70mm e os guardou na residência de uma amigo; QUE pegou os referidos objetos para ganhar um dinheiro a mais e achou que não dariam falta dos mesmos;
QUE ficou sabendo por alguns colegas que a pessoa de LUIZ ANTÔNIO BREDA poderia comprar os transformadores,

porque o mesmo mexe com reforma e venda de transformadores
; [...] QUE vendeu os dois transformadores por R$ 7.000,00 (sete mil reais) e luiz efetuou o pagamento com um depósito do valor total em sua conta alguns dias após; [...]”
(Id. 113569982, p. 9/10) (negritou-se)

Em juízo, Jonas reitera as informações prestadas na delegacia.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares.

Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...] A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

De mais a mais, o fato do apelante ter sido flagrado na posse dos bens oriundos de crime contra o patrimônio, alegando que não os adquiriu, mas recebeu em “garantia” de empréstimo, cabe a ele provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:”

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”
(Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

Cumpre ressaltar que não é o caso de inversão do ônus probatório, mas de comprovação do alegado pela defesa, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que "a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação", ressaltando que "o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação esta que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo", a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). [...]
(AgRg no AREsp n. 1.874.263/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.) (negritou-se)

[...] Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

No presente caso, observa-se das provas coligidas nos autos e pela dinâmica dos fatos, que restou demonstrado que o ora apelante detinha conhecimento da ilicitude dos transformadores, tendo em vista que trabalhava na área de interesse, ou seja, comercializava transformadores, conforme depoimento de sua própria funcionária Izabel da Silva, colhido sob o crivo do contraditório, bem ainda, os transformadores vieram desacompanhados de nota fiscal, possuindo ainda placa de identificação da empresa Endicon, conforme declarações testemunhais.

Ressalte-se que, a testemunha Célio informou que os produtos apreendidos na posse do apelante possuíam valor aproximado total de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), ao passo que estes produtos foram repassados ao apelante pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A argumentação do apelante está totalmente dissociada com as demais provas dos autos, pois a versão apresentada de que o acusado teria emprestado dinheiro a Jonas, recebendo os produtos furtados apenas como garantia deste empréstimo não prospera, visto que Jonas, tanto na delegacia como em juízo afirmou que vendeu os produtos ao recorrente, bem ainda, é cediço que o réu atua no ramo de transformadores, sendo assim conhecedor do mercado e das práticas e preços realizados.

A defesa de
Luís
não juntou nenhuma prova aos autos indicando que Jonas estaria mentindo acerca da transação comercial.

Destarte, não há que se falar em absolvição do apelante por ausência de provas, como requer a defesa.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, pugna a defesa pela desclassificação da receptação qualificada para a modalidade culposa ou para receptação simples, sem razão o recorrente.

No delito de receptação, veja-se a lição de Miguel Reale Júnior, pertinentes às circunstâncias do caso concreto:

“... se há exigência da plena certeza da origem ilícita da "res", não bastando meras suspeitas, esta certeza só é possível ser captada por via do conjunto de circunstâncias pessoais e fáticas, que uma vez somadas importam em concluir o efetivo conhecimento da providência da coisa adquirida ou recebida”
(Elemento Subjetivo do Crime de Receptação Dolosa. In: Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70o Aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo : MarcialPons, p. 539)

No crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida incluindo-se os adminículos e circunstâncias exteriores, pois não se faz imprescindível a confissão do acusado.

As circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracterizam o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação.

Sendo assim, comprovada a existência e a vinculação da
res
a um crime antecedente, bem como a ciência do imputado sobre a origem ilegítima do produto, resta inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para sua modalidade simples ou culposa, pois, se o apelante não tinha conhecimento da origem duvidosa dos produtos - o que, ressalto, parece ser impossível -, deveria ao menos ter diligenciado a respeito. Não o fazendo, agiu, no mínimo, com dolo eventual. A condenação pelo delito de receptação qualificada, portanto, era mesmo inevitável.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luís Antônio Breda
, mantendo incólume a sentença ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022